Tribunal: TJDFT
Processo: 0815511-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O embargante alega que o acórdão é contraditório e omisso, pois o prazo inicial da prescrição não pode ser contado a partir do início do pagamento, pois somente com a quitação da última parcela é possível ao servidor verificar, de forma inequívoca, o valor total pago e, assim, identificar a existência de pagamento a menor.
2. Não há contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que manifestou entendimento contrário ao sustentado pela parte, ressaltando que “é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: ́com base na teoria da actio nata, o início do prazo não se dá necessariamente quando ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão ́”.
3. O acórdão expressamente concluiu que “está prescrita a pretensão de cobrança de verbas não incluídas na conversão da licença-prêmio em pecúnia e da correção monetária pelo atraso, se o pagamento teve início em novembro de 2019 e a demanda foi distribuída em 18/12/2024, quando já ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos”.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.